Tribunal: TJES
Processo: 5017858-19.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017858-19.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVOLUTION COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EVOLUTION COMERCIO DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença prolatada pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato dito coator atribuído ao
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO
, denegou a segurança pleiteada. Outrossim, consignou que eventuais custas processuais remanescentes estariam à cargo da parte impetrante.

Irresignada, a parte Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
“não há que se falar na cobrança do DIFAL por parte estados, antes de 01º de janeiro de 2023, vez que a publicação saiu no ano-calendário de 2022”;
(ii)
“a regra tributária submete-se ao escrutínio dos Princípios da Anterioridade Anual (cobrar somente no exercício a posteriori) e a Nonagesimal, ambos previstos no artigo 150, caput, e inciso III, alínea “a” da Constituição Federal”;
(iii)
“a APELANTE, diante da comunicação feita pela Superintendência de Tributação do Estado do Espírito Santo, no sentido de que irá exigir o tributo a partir de 01 de abril de 2022, não viu outra alternativa senão a de impetrar perante o juízo a quo o necessário mandado de segurança, para que seja reconhecido o direito de que a exigência do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes situados no Estado se dê apenas a partir de 01º de janeiro de 2023, vez que a Lei Complementar 190 foi publicada no exercício atual, qual seja, 2022”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que seja acolhido o pleito inicial da parte Impetrante, ora Requerente, para afastar a exigibilidade de qualquer crédito tributário constituído em desfavor da Apelante, correspondente a DIFAL com fato gerador ocorrido no exercício de 2022, abstendo-se a D. Autoridade, ora Apelada, da tomada de qualquer medida violadora desse direito (inscrição em dívida ativa e cobrança executiva fiscal dos valores questionados e outros atos coativos, tais como inscrição do nome da Impetrante no CADIN e indeferimento de pedidos de certidão de regularidade fiscal).

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID nº 7635463, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da D. Procuradoria de Justiça no ID nº 8049927, informando a desnecessidade de intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EVOLUTION COMERCIO DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença prolatada pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato dito coator atribuído ao
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO
, denegou a segurança pleiteada. Outrossim, consignou que eventuais custas processuais remanescentes estariam à cargo da parte impetrante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Pelo que se denota da análise dos autos, trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o intuito de impedir a cobrança de DIFAL.
A parte ora recorrente se insurgiu contra a aplicação imediata do Convênio ICMS 236, de 27 de dezembro de 2021, que instituiu a cobrança do ICMS-DIFAL sem editar a competente Lei Ordinária Estadual para regulamentar a exação do referido tributo no âmbito do Estado do Espírito Santo, nos termos que refere a petição inicial.

O magistrado primevo, denegou a segurança pleiteada nos seguintes termos:

Com efeito, recentemente, o eg. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.287.019/DF, fixou a tese de que “
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”
. A ementa do referido julgado foi assim redigida:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional.
Matéria reservada a lei complementar
(art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2.
Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto
, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4.
Tese fixada para o Tema nº 1.093: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais"
. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6.
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade
das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais
a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022)
, exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso." (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL- MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021).

O eg. STF assentou, em síntese, que somente por lei complementar é que se poderia regulamentar a EC nº 87 de 2015, razão pela qual o convênio ICMS 93/2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que até então regulamentava o diferencial de alíquota de ICMS, de fato, não pode “
suprir a ausência de lei complementar para efeito de tributação pelo ICMS
”.

Em razão dessa orientação, o eg. STF modulou os efeitos da decisão, aplicando-os apenas ao exercício financeiro de 2022, ressalvando a sua aplicação às ações em curso quando do julgamento do Recurso Extraordinário.

Sobreveio, então, na data de 05.01.2022, a publicação da Lei Complementar n. 190 de 2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL e em seu art. 3º assim dispõe:

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Desse modo, verifica-se que existe determinação expressa na referida norma quanto à sujeição à regra da anterioridade nonagesimal.

Por outro lado,
compreendo que não houve a instituição ou majoração de tributo com o advento da LC 190 de 2022, tendo ocorrido apenas a regulamentação do DIFAL
, com a estipulação de normas gerais em âmbito federal.

Vale dizer: a Lei Complementar nº 190 de 2022
não majorou ou instituiu um novo tributo
, tendo em visto que a cobrança do DIFAL-ICMS, encontra fundamento na EC n. 87 de 2015 e nos artigos 2º, § 1°, IV, 3º, XVI, §§ 8° e 9º, e 20, § 3°, todos da Lei Estadual 7.000 de 2001.

Destarte, tenho que foi a legislação estadual quem efetivamente instituiu o tributo, que já era vigente e passou a produzir efeitos com a eficácia da Lei Complementar nº 190 de 2022. Não há se falar, portanto, em inovação da ordem jurídica pela criação de vínculo não existente, vez que a legislação estadual anterior à LC 190/2022, que já previa tal hipótese de tributação, produz efeitos a partir do momento em que sua eficácia foi vinculada à publicação desta Lei.

Registre-se que, no julgamento de recurso submetido ao rito de recursos repetitivos (Tema 1.094 de repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal (STF) assentou a validade de leis ordinárias instituidoras de tributos editadas após a promulgação de Emenda Constitucional (EC) autorizadora, mas antes da edição respectiva Lei Complementar (LC) regulamentadora, condicionando somente sua eficácia à publicação desta. Confira-se:

I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002.

Assim, já instituído o tributo em análise no Estado do Espírito Santo em momento pretérito e outorgada eficácia à lei estadual com a vigência da lei complementar federal, é devida a cobrança do DIFAL-ICMS, à luz das regras gerais da LC n. 190 de 2022, não havendo que se falar, portanto, em violação ao princípio da anterioridade tributária (art. 150, III, 'b', da CF).

Nesse sentido, também, o entendimento do eg. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS DIFAL – LEGISLAÇÃO ESTADUAL VÁLIDA E EFICAZ – LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 – NÃO INSTITUIÇÃO DE NOVO TRIBUTO À ENSEJAR A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sob o tema em análise, o Excelso STF, no julgamento do RE nº 1.287.019/DF, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral (Tema 1.093), fixou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015 (LGL\2015\2742), pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 2. Entendeu-se, por outro lado, que “são válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto”. 3. Em atendimento à necessidade de Lei Complementar, fora editada a de nº 190/2022, alterando a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. 4.
No âmbito do Estado do Espírito Santo, houve a edição da Lei n° 11.181, no ano de 2020, cuja eficácia restou, conforme entendimento exarado pelo STF, sobrestada até a vigência da Lei Complementar nº 190/2022
. 5.
A LC 190/22 apenas regulamentou as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 87/2015, especialmente com relação aos contribuintes e o Estado para o qual é devido o diferencial de alíquota, conferindo concretude à nova sistemática do DIFAL do ICMS, sem conter qualquer regra que implique aumento ou criação de novo tributo capaz de ensejar a observância do princípio da anterioridade
. 6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (AI 5007322-21.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Des. Rel Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julgado em 07.02.2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO TEMA N° 1093. ADI N° 5469. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. LEGISLAÇÃO ESTADUAL É VÁLIDA E EFICAZ. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No julgamento da ADI 5469 o Plenário do STF decidiu que “Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015” (ADI 5469, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021). 2. Assim, mesmo com o advento da EC n. 87/2015, que concedeu ao Estado destinatário a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual do ICMS, é necessária a edição de lei complementar regulamentadora, nos termos dos arts. 146 e 155, §2º, XII da CF. . A tese firmada no Tema 1093 preceitua que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021). 4.
No dia 04/01/2022 foi publicada a Lei Complementar n. 190/2022, que disciplinou a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, passando o Estado a defender a possibilidade de sua cobrança imediata, eis que o diploma normativo não instituiu nova espécie de tributo, mas apenas regulamentou a Lei Estadual n. 11.181/2020
. 5.
Sobre o tema, esta Corte vem acolhendo a tese defendida pelo Estado do Espírito Santo de prescindibilidade de observância ao princípio da anterioridade, eis que (a) o ICMS-DIFAL foi instituído no Estado do Espírito Santo pela Lei Estadual n. 11.181/2020, que passou a produzir efeitos com o início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022; (b) inexiste ofensa ao princípio da segurança jurídica, posto que o STF modulou os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da cobrança sem lei complementar; e (c) a EC 87/2015 não agravou a situação do contribuinte, eis que apenas atenuou a concentração da arrecadação de ICMS nos Estados produtores e mais industrializados, que negava qualquer proveito aos Estados destinatários
(a conferir: Agravo de Instrumento n. 5006613-83.2022.8.08.0000). 6. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES, AC 5009181-97.2022.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rels. Desa. Janete Vargas Simões, julgado em 14.04.2023).

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei Complementar n.º 190/2022 não instituiu ou aumentou tributo, apenas regulamentou a forma de cálculo de um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS – ICMS-DIFAL). 2. O fato gerador já era tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte) e a alíquota (final) permaneceu inalterada, devendo ser pago pelo mesmo contribuinte, motivo pelo qual não se vislumbra ofensa ao princípio constitucional da anterioridade, tanto de exercício quanto a nonagesimal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJERS, AC 5005329-65.2022.8.08.0024, 4ª Camara Cível, Rel Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 27.01.2023).

A conclusão a que se chega, portanto, é a de que não há como prosperar a pretensão da impetrante quanto à impossibilidade de exigência do DIFAL de ICMS nas operações que a aludem durante o exercício de 2022, ao argumento de que a LC 190 de 2022, publicada em 05.01.2022, que instituiu e regulamentou o DIFAL, após a inconstitucionalidade declarada no RE n. 1.287.019/DF, teria violado os princípios da anterioridade tributária, tendo em vista a existência prévia de regulamentação do imposto.

Diante de todo o exposto,
denego
a segurança pleiteada e, por conseguinte, resolvo o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Custas processuais remanescentes, se houver, ficarão a cargo da impetrante.

Em recente julgamento datado de 29/11/2023, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por seis votos a cinco, a tese defendida pelos Estados, nas
Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7066, 7070 e 7078
, ratificando a cobrança do diferencial de alíquotas (Difal) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações interestaduais de circulação de mercadoria para consumidores finais não contribuintes do imposto
a partir de 5 de abril de 2022
.

A Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190/2022, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos
noventa dias da data de sua publicação
.

Portanto, prevaleceu no julgamento o voto do ministro Alexandre de Moraes (relator), para quem deve ser observado, no caso,
o princípio da anterioridade nonagesimal
, expressamente mencionado na parte final do art. 3º da LC 190/2022, que estipula que a lei deve produzir efeito após 90 (noventa) dias da data de sua publicação. Vejamos:

Decisão
: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7078 e 7070.

In casu
, o MM. Juiz de Direito já havia reconhecido “que existe determinação expressa na referida norma quanto à sujeição à regra da anterioridade nonagesimal”.

Desta feita, a conclusão alcançada na sentença guerreada no sentido de que “é devida a cobrança do DIFAL-ICMS, à luz das regras gerais da LC n. 190 de 2022, não havendo que se falar, portanto, em violação ao princípio da anterioridade tributária (art. 150, III, 'b', da CF)” está em consonância com o que restou decidido pela Corte Suprema.

Assim, não merece acolhida a pretensão recursal, considerando que o recurso de apelação cível em análise pugna pela reforma da r. sentença pretendendo exclusivamente a aplicação da anterioridade anual.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por

EVOLUTION COMERCIO DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

Sem honorários, a teor do art. 25 da Lei n.º 12.016/09 e Súmulas n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1093 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/22. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. IMPROCEDÊNCIA DAS ADI’S 7066, 7070 E 7078. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) Em recente julgamento datado de 29/11/2023, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por seis votos a cinco, a tese defendida pelos Estados, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7066, 7070 e 7078, ratificando a cobrança do diferencial de alíquotas (Difal) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações interestaduais de circulação de mercadoria para consumidores finais não contribuintes do imposto a partir de 5 de abril de 2022.

2) A Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190/2022, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação. Portanto, prevaleceu no julgamento o voto do ministro Alexandre de Moraes (relator), para quem deve ser observado, no caso, o princípio da anterioridade nonagesimal, expressamente mencionado na parte final do art. 3º da LC 190/2022, que estipula que a lei deve produzir efeito após 90 (noventa) dias da data de sua publicação

3)
In casu
, o MM. Juiz de Direito já havia reconhecido “que existe determinação expressa na referida norma quanto à sujeição à regra da anterioridade nonagesimal”. Desta feita, a conclusão alcançada na sentença guerreada no sentido de que “é devida a cobrança do DIFAL-ICMS, à luz das regras gerais da LC n. 190 de 2022, não havendo que se falar, portanto, em violação ao princípio da anterioridade tributária (art. 150, III, 'b', da CF)” está em consonância com o que restou decidido pela Corte Suprema.

4) Não merece acolhida a pretensão recursal, considerando que o recurso de apelação cível em análise pugna pela reforma da r. sentença pretendendo exclusivamente a aplicação da anterioridade anual.

5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.